Tribunal: TJMT
Processo: 0035374-15.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035374-15.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), ANA PAULA ALVES DE SOUZA - CPF: 331.795.088-92 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HIPOLITO AMANCIO BORGES - CPF: 206.118.031-00 (EMBARGANTE), MARIA LUZIANE RIBEIRO - CPF: 496.431.501-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO E PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS - CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – APELO NÃO CONHECIDO – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HIPOLITO AMANCIO BORGES contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante contra a decisão vinculada ao Id. n. 161370697, que, diante da violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante/agravante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Superendividamento e Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos
” (Proc. nº 0035374-15.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO, BANCO BRADESCO CARTOES S.A, indeferiu a petição inicial, porque, segundo o magistrado, o autor “
se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar especificamente quais àquelas que quer revisar e muito menos sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito
” (cf. Id. n. 146693151).

O
embargante alega que o acórdão embargado padece de erro material, pois partiu da premissa de que, no agravo interno, o recorrente alegava que o magistrado deveria ter determinado a intimação do autor para apresentar os contratos, quando, na verdade, a tese lançada foi a de nulidade processual, por não ter sido possibilitado que o embargante emendasse à inicial antes do indeferimento, em violação ao art. 321 do CPC.

Alega, também, que o acórdão padece de omissão, pois deixou de responder se o magistrado poderia ter indeferido a petição inicial sem antes oportunizar à parte a sua emenda, e de apreciar a tese de que, ao
“evidenciar sua impossibilidade de individualizar as cláusulas contratuais a serem revisadas e o ‘quantum’ devido no momento da propositura, porque os contratos estavam na posse das Requeridas e apenas teve acesso a eles após a Contestação”,
teria o requerente atacado o fundamento da sentença.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados,

e prequestionar a matéria (cf. Id. n. 185207151).

Os embargados apresentaram contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Ids. nº

186556191 e 187073682).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
- 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

No presente recurso, o agravante diz que, ao alegar, no apelo, que o magistrado deveria ter determinado a intimação do autor para apresentar os contratos a serem revisados, enfrentou, ainda que indiretamente, o fundamento da sentença de que a não individualização das cláusulas impede o recebimento da inicial.

Essa afirmativa, porém, não procede, pois, conforme mencionado na decisão agravada, o apelante não combateu a premissa estabelecida na sentença de que ele não indicou as cláusulas que pretende revisar, e nem sustentou que não precisaria ter indicado; no caso, as afirmações feitas no apelo não bastam para alterar o desfecho da sentença, já que, se não houve individualização das cláusulas a serem revisadas, pouco importa se alguém apresentou o instrumento contratual ou não, já que a alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial, pois, segundo a súmula n. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Portanto, o apelo interposto pelo agravante realmente violou o princípio da dialeticidade recursal.

(...)”.

No presente recurso, o que o embargante afirma ser erro material e omissão, é na verdade a sua discordância quanto à conclusão do acórdão de que o recurso de apelação interposto violou o princípio da dialeticidade
, ou seja,
o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, ante a falta de qualquer hipótese legal de cabimento, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024